Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 2a FASE. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. PERÍCIA. LAUDO. IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, na segunda fase do procedimento da Ação de Exigir Contas, determinou a intimação do autor para apresentar as microfilmagens dos cheques no. 853363 e 853364, além de conceder prazo para o réu prazo apresentar a nota fiscal relativa ao cheque de no. 853078.
2. Se o réu não prestar as contas a que foi condenado na primeira fase do procedimento no prazo de 15 dias, o autor será intimado para apresentá-las, não sendo permitido ao réu impugnar a contas então apresentadas, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. Tal fato, contudo, não induz a conclusão de que o julgador deve acatar, de plano, as contas fornecidas pelo autor, pois ao magistrado são facultados poderes instrutórios, podendo, se assim entender necessário, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia e colheita de prova em audiência, nos termos do art. 550, §6o, do CPC, sendo, por conseqüência lógica, possibilitado, tanto ao autor como ao réu, manifestar-se a respeito das provas produzidas, em respeito ao princípio do contraditório.
3. Dessa forma, ainda que a parte requerida tenha sido omissa no dever de prestar contas, a ela deve ser assegurada a mais ampla participação no contraditório decorrente da produção dessas provas determinadas pelo magistrado, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa. Não se trata de reabrir ao réu a possibilidade de refutar as contas apresentadas pelo autor, mas sim de influir na convicção do julgador a respeito da apreciação realizada pela Perícia Judicial, eventualmente por meio de documentos ou apontamentos realizados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.